Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. ALTO CUSTO. STJ. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS/TJDFT. NECESSIDADE.
1. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
2. Diante da juntada de várias Notas Técnicas emitidas pelo NATJUS com conclusões desfavoráveis ao uso da medicação pleiteada para tratar a enfermidade do autor, é indispensável a manifestação prévia do referido núcleo no caso concreto para a correta análise da viabilidade de fornecimento do medicamento.
3. A falta de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, afasta a incidência da exceção legal que permite a concessão antecipada da pretensão material em detrimento do processamento regular da demanda, com a instrução probatória necessária e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. O efeito vinculante e a cognição limitada do agravo de instrumento autorizam a abordagem somente daquilo que efetivamente foi objeto da decisão contra a qual há insurgência.
5. Recurso conhecido e não provido.